Tribunal: STF
Processo: ADI 4268
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO. LEGITIMIDADE ATIVA. LEI N. 16.553/2009 DO ESTADO DE GOIÁS. OPTOMETRISTAS. ARTS. 3º E 4º. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECRETOS N. 20.931/1932 E 24.492/1934. REPRODUÇÃO DE NORMA FEDERAL POR ENTE SUBNACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF 131. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR. RESSALVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) contra a Lei n. 16.553/2009 do Estado de Goiás, que estipula vedações à realização de exames optométricos, à manutenção de equipamentos médicos e à venda sem prescrição médica de óculos de grau e lentes de contato no interior dos estabelecimentos comerciais denominados óticas, ou congêneres.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a norma estadual impugnada invade a competência legislativa privativa da União para disciplinar as condições ao exercício da profissão de optometrista, nos termos do art. 22, XVI, da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A CNC possui legitimidade ativa para deflagrar ação direta de inconstitucionalidade voltada a questionar a validade de lei que impõe vedações a estabelecimentos comerciais, ficando caracterizada a pertinência temática entre as finalidades institucionais e o objeto da ação.



    4. Cumpre afastar a arguida ofensa reflexa ao Texto Constitucional, no que basta confrontar o ato impugnado com o teor do art. 22, XVI, para aferir eventual usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre condições para o exercício de profissões.



    5. Descabe conhecer da ação quanto aos arts. 3º e 4º da Lei estadual n. 16.533/2009, porquanto a requerente, na inicial, limitou-se a apontar usurpação da competência privativa da União para disciplinar condições ao exercício da profissão de optometrista, o que não guarda relação com a reclassificação de óticas no contexto de fiscalização sanitária e a submissão desses estabelecimentos à inspeção.



    6. Compete privativamente à União legislar sobre condições para o exercício das profissões (CF/1988, art. 22, XVI), a impor regulamentação uniforme no território nacional.



    7. Uma vez reproduzidas, na norma estadual, disposições constantes dos Decretos federais n. 20.931/1932 e 24.492/1934, consideradas proibições aos optometristas e aos estabelecimentos que comercializam óculos de grau e lentes de contato, não está configurada usurpação da competência normativa federal.



    8. No julgamento da ADPF 131, o STF consignou recepcionados os Decretos n. 20.931/1932 e 24.492/1934 editados pela União, tendo, na ocasião, apelado ao legislador para que, reconhecida a progressiva qualificação técnica dos profissionais optometristas, regulamentasse a profissão. Em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos do pronunciamento para assentar que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais com nível superior de escolaridade.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido julgado procedente em parte, para consignar que as vedações veiculadas nas normas impugnadas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por este reconhecida.